Tribunal: STF
Processo: RHC 228110
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Gerson de Carvalho do Carmo Ferreira, por intermédio da Defensoria Pública da União, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça proferido no Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 799167/PR, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. IMPUGNAÇÃO DEFENSIVA. LIVRAMENTO CONDICIONAL. INDEFERIDO. REQUISITO SUBJETIVO NÃO IMPLEMENTADO. DUAS FALTAS GRAVES. FUGA E NOVO DELITO. ÚLTIMA EM 2018. LIMITAÇÃO DO PERÍODO DE AFERIÇÃO DO REQUISITO SUBJETIVO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE REPARAÇÃO DO DANO. NÃO COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. VALOR NÃO EXORBITANTE. RECURSO IMPROVIDO. 



    1- [...] Não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo, devendo ser analisado todo o período de execução da pena, a fim de se averiguar o mérito do apenado. Precedentes. 4. O afastamento dos fundamentos utilizados pelas instâncias ordinárias quanto ao mérito subjetivo do paciente demandaria o reexame de matéria fático-probatória, providência inadmissível na via estreita do habeas corpus. 5. Habeas corpus não conhecido (HC n.º 564.292/SP, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 16/6/2020, DJe 23/6/2020). 



    2- a circunstância de o paciente já haver se reabilitado, pela passagem do tempo, desde o cometimento das sobreditas faltas, não impede que se invoque o histórico de infrações praticadas no curso da execução penal, como indicativo de mau comportamento carcerário (HC n. 347.194/SP, Relator Ministro FELIX FISCHER, julgado em 28/6/2016). 



    3- No caso, o apenado cometeu duas faltas disciplinares graves, uma em 2016, que perdurou até 2017 (fuga), e outra, um delito em 2018, consistente em posse de entorpecente. Tal circunstância comprova que o executado ainda apresenta sinais de repetição no mundo do crime e da indisciplina, sendo que, toda vez que posto em regime de menor vigilância, primeiro no semiaberto, depois no semiaberto harmonizado, ao invés de aproveitar a chance para se ressocializar, deu mostras de mau comportamento. 



    4- [....] a defesa não fez nenhuma prova da incapacidade financeira do recorrente, considerando adequado o valor fixado em primeiro grau. Maiores digressões sobre o tema encontra óbice no enunciado n. 7 da Súmula do STJ, por demandar minucioso revolvimento do conteúdo fático-probatório dos autos, já examinado na origem.[...] (AgRg no AREsp n. 2.002.097/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 18/3/2022.) 



    5- No caso, o apenado deixou de reparar o dano, tendo sido lhe dada a oportunidade para provar a impossibilidade de pagamento, inclusive com oitiva das partes. O simples fato de ser representado pela Defensoria, bem como ter permanecido parte do tempo da pena em regime fechado, não presumem a insuficiência econômica, tampouco a declaração de hipossuficiência. O valor a pagar não é exorbitante e a defesa pode pedir formas melhores de quitação, caso necessário.



    6- Agravo regimental não provido.”



     (eDOC 36, p. 1-2)



    Narra a defesa que o Juiz das Execuções da Comarca de Guarapuava/PR indeferiu o pedido de livramento condicional do ora recorrente. Contra referida decisão, a Defensoria Pública estadual interpôs agravo em execução, ao qual foi negado provimento pelo TJPR, sob o fundamento de ausência do preenchimento do requisito subjetivo, em razão de comportamento insatisfatório durante a execução da pena, e por ausência de reparação do dano (eDOC 42, p. 4). 



    Nesta via, alega a defesa, em síntese, que as faltas graves consideradas para afastar o cumprimento do requisito subjetivo do livramento condicional seriam antigas - uma evasão em 2016 e prática de delito em 2018, não servindo para impedir a concessão do benefício, mormente porque o requisito objetivo teria sido alcançado em 25/04/2017. 



    Afirma que a última falta grave do recorrente data de 2018, estando ele, portanto, reabilitado, “não havendo notícia da prática de novos fatos criminosos ao longo da execução da pena.” (p. 6).



    Defende que “o conjunto de faltas praticadas não poderia impedir, continuamente, o livramento condicional, sob pena de deferir caráter perpétuo à sanção já reabilitada pelo decurso do tempo, a afrontar os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e manifesta violação ao art. 5º., XLVII, b, Constituição Federal” (p.6). 



    Sustenta a incapacidade financeira do recorrente em reparar o dano patrimonial no valor de R$170,00, fazendo referência à declaração de próprio punho constante dos autos, no qual ele declara sua hipossuficiência. 



    Aduz que, ainda que seja mantida a exigência de reparação do dano, nada impede que seja concedido o benefício para que a reparação ocorra estando o recorrente em liberdade. 



    Pleiteia que o presente recurso ordinário seja conhecido e julgado procedente a fim de reformar o ato coator e, por conseguinte, seja concedida a ordem de habeas corpus para deferir o livramento condicional ao paciente, considerando preenchidos os requisitos legais previstos no art. 83 do Código Penal.



    Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público do Estado do Paraná (eDOC 63).



    Manifestação do Ministério Público Federal pelo não provimento do recurso, em parecer assim ementado:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ACÓRDÃO DO COLENDO STJ EM AGRAVO REGIMENTAL NO HC. EXECUÇÃO PENAL. CONCESSÃO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO ATENDIDO REQUISITO SUBJETIVO. AUSÊNCIA DE REPARAÇÃO DO DANO - Parecer pelo não provimento do recurso.”



    (eDOC 75)



    É o relatório.



    Decido. 



    Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo a fundamentação do ato coator original, proferido pelo magistrado de 1º grau:



    “No que tange ao requisito temporal, verifica-se que este, de fato, foi atendido, conforme relatório de situação processual executória.



    [...]



    Instada a se manifestar, a Defesa, no seq. 83.1, alegou que a impossibilidade de reparar os danos decorrentes das infrações penais cometidas decorreria da hipossuficiência socioeconômica do apenado, que poderia ser presumida por se encontrar cumprindo pena em regime fechado em unidade penitenciária local e ser assistido pela Defensoria Pública.



    No entanto, o simples fato de o apenado ter seus interesses patrocinados pela Defensoria Pública não é suficiente para autorizar a presunção de sua incapacidade em arcar com o dano material decorrente do crime, tendo em conta que a atuação do órgão no processo de natureza criminal decorre da tutela do direito de liberdade do indivíduo (ou de sua hipossuficiência jurídica) e não da assistência jurídica oriunda de sua hipossuficiência socioeconômica.



    Por fim, a legislação de regência exige a comprovação da efetiva impossibilidade de arcar com o dano decorrente da infração penal como requisito para a obtenção do benefício de livramento condicional, não havendo como se elastecer o conteúdo do comando normativo autorizando o gozo do benefício com base em presunção da incapacidade socioeconômica do apenado. Nesse sentido:



    [...]



    Ademais, no que se refere aos requisitos subjetivos, como bem pontuado pelo representante do Ministério Público, consta nos autos que o sentenciado empreendeu fuga do extinto CRAG - Centro de Regime Semiaberto de Guarapuava - na data de 30/12/2016 (mov. 204.1 - Projudi), sendo recapturado na data de 13/05/2017 (mov. 222.1 – Projudi). Ou seja, quando do preenchimento do requisito objetivo (25/04/2017) , o apenado estava foragido há mais de 04 (quatro) meses, tendo retomado o cumprimento da pena em razão do cumprimento do mandado de prisão expedido no presente feito.



    Neste ensejo, analisando detidamente o histórico do sentenciado, observa-se que houve a harmonização do regime semiaberto com monitoração eletrônica, em 09/07/2018 (seq. 373.1 - Projudi), mas logo o sentenciado foi novamente preso em flagrante delito, na data de 21/07/2018, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (ação penal nº 0002252-34.2018.8.16.0095). Ainda que a denúncia tenha sido julgada parcialmente procedente, tendo sido realizada a desclassificação para a prática delitiva prevista no artigo 28 da Lei n° 11.343/06 (decisão confirmada pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, conforme acórdão de mov. 150 dos autos retrocitados), tal conduta também é prevista como crime no ordenamento jurídico pátrio.



    Assim sendo, não resta demonstrada a presença de condições pessoais que façam presumir que o sentenciado não voltará a delinquir, tampouco bom comportamento durante o cumprimento da pena.



    Sabe-se que o comportamento do sentenciado deve ser analisado de forma ampla, quiçá de todo o período em que esteve sob custódia. Consigne-se, por oportuno, como ensina Luiz Regis Prado, que, para a concessão do livramento condicional, “é necessária, ademais, a comprovação de comportamento satisfatório do condenado durante a execução da pena. A conduta do beneficiado no decurso do cumprimento da pena privativa de liberdade deve ser globalmente avaliada” (CURSO DE DIREITO PENAL BRASILEIRO. Revista dos Tribunais, 7ª ed., 2007, Volume 1, p. 677).



    Ademais, recorde-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não possui comportamento carcerário satisfatório aquele sentenciado que comete falta grave no curso da execução da pena:



    [...]



    Assim, considerando a falta grave perpetrada pelo sentenciado, bem como seu comportamento durante a execução de sua reprimenda, entendo que não preenche os requisitos subjetivos, evidenciando falta de disciplina e responsabilidade, ausência de legítima intenção de cumprir sua pena, já que quando beneficiado com regime menos severo (semiaberto), empreendeu fuga, e quando beneficiado com a monitoração eletrônica praticou nova infração penal.



    Ante o exposto, indefiro o pedido de livramento condicional ao sentenciado GERSON DE CARVALHO DO CARMO FERREIRA, pelo não preenchimento dos requisitos de ordem subjetiva, bem como pela ausência de comprovação de reparação do dano causado pelas infrações patrimoniais.”



     (eDOC 5, p. 1-4)



    O Superior Tribunal de Justiça não concedeu a ordem precipuamente por esse último motivo, a falta de bom comportamento carcerário, em cuidadosa análise:



    “Em que pese o inconformismo da defesa, deve ser mantida a decisão agravada. 



    A falta grave cometida em 2016 já perfaz 7 anos, a qual, sozinha, até poderia ser considerada antiga, de acordo com a jurisprudência desta Corte, mas quando somada à de 2018 e levando-se em conta as circunstâncias em que praticadas (a primeira uma fuga que perdurou até 2017, a segunda, um crime, e o fato de que ambas ocorreram quando o apenado se encontrava em regime mais ameno), configura um histórico conturbado de pena, comprovando não haver mérito para o livramento.



    Conforme registrado acima, a circunstância de o paciente já haver se reabilitado, pela passagem do tempo, desde o cometimento das sobreditas faltas, não impede que se invoque o histórico de infrações praticadas no curso da execução penal, como indicativo de mau comportamento carcerário.



    Quanto à reparação do dano, assim ficou consignado na decisão combatida (185/186):



    [...]



    De acordo com a transcrição acima, o apenado deixou de reparar o dano, tendo sido lhe dada a oportunidade para provar a impossibilidade de pagamento, inclusive com oitiva das partes. O simples fato de ser representado pela Defensoria, bem como ter permanecido parte do tempo da pena em regime fechado, não presumem a insuficiência econômica, tampouco a declaração de hipossuficiência. O valor a pagar não é exorbitante e a defesa pode pedir formas melhores de quitação, caso necessário.”



     (eDOC 37, p. 4-5)



    Verifico que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte, que reconhece que a exigência de bom comportamento do sentenciado deve abranger parte substancial do período de expiação, não apenas os anos mais recentes. Confiram-se os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA. PROGRESSÃO DE REGIME. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO (ARTS. 83, INC. III, AL. “A”, DO CP, E 112, § 1º, DA LEI Nº 7.210, DE 1984). HISTÓRICO DE FALTAS GRAVES. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. 1. O fato de o reeducando não ter cometido falta grave nos últimos 12 meses (requisito objetivo, CP, art. 83, inc. III, al. “b”) não é suficiente para o reconhecimento do livramento condicional, exigindo-se, ainda, como requisito subjetivo e autônomo, o bom comportamento carcerário (CP, art. 83, inc. III, al. “a”), o qual deve ser avaliado com vistas a toda a execução da pena. 2. Observada a má conduta carcerária, a progressão também se mostra incabível, presente o disposto no art. 112, § 1º, da LEP. 3. Eventual superação do entendimento veiculado pelas instâncias anteriores reclamaria o revolvimento de fatos e provas, inviável na via estreita do habeas corpus. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RHC 214815 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 22/02/2023, DJe 07-03-2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. LIVRAMENTO CONDICIONAL INDEFERIDO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. COMPORTAMENTO INSATISFATÓRIO DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. COMETIMENTO DE FALTAS GRAVES PELO RECORRENTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 131 DA LEP, COMBINADO COM O ART. 83, III, DO CÓDIGO PENAL. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O art. 131 da Lei de Execução Penal – LEP determina que o livramento condicional “poderá ser concedido pelo Juiz da execução, presentes os requisitos do art. 83, incisos e parágrafo único, do Código Penal, ouvidos o Ministério Público e Conselho Penitenciário”. II – No caso, o indeferimento do benefício deu-se em razão do cometimento de 11 (onze) faltas graves pelo recorrente durante o período de execução, todas consistentes em evasão do sistema penitenciário. III – O entendimento que orientou as decisões das instâncias ordinárias e do STJ encontra-se consonante com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no sentido de que a modificação legislativa não afastou a necessidade de comprovação do comportamento satisfatório durante a execução da pena previsto no art. 83, III, do Código Penal. IV – O presente recurso contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões decisórias por mim proferidas. V – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RHC 213685 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 09/05/2022, DJe 17-05-2022)



    “HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. BOM COMPORTAMENTO CARCERÁRIO. INDEFERIMENTO LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 1. O magistrado de primeiro grau, ao examinar as condições subjetivas do sentenciado, utiliza o atestado de comportamento carcerário apenas como subsídio para formação de sua convicção. Precedentes. 2. As inúmeras infrações disciplinares de natureza grave praticadas pelo paciente, no curso da execução, evidenciam comportamento insatisfatório para o preenchimento do requisito subjetivo necessário à concessão do livramento condicional. Precedentes. 3. Para incursão mais aprofundada na matéria, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedente. 4. Ordem denegada”. (HC 126.232, rel. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 7.4.2015)



    Portanto, nesse contexto, a verificação quanto à possibilidade ou não de reparação do dano, perde o objeto. 



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de agosto de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente